Tribunal: TJDFT
Processo: 0714244-47.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO PRELIMINAR DO RELATOR SOBRE GRATUIDADE DE JUSTIÇA PARA EFEITO DE RECOLHIMENTO DO PREPARO RECURSAL. COGNIÇÃO SUMÁRIA. INDEFERIMENTO MANTIDO.
I. Segundo a inteligência do artigo 101, § 1o, do Código de Processo Civil, decisão do relator sobre gratuidade de justiça, “preliminarmente ao julgamento do recurso”, circunscreve-se ao exame superficial dos elementos dos autos para aferir o direito do recorrente ao benefício legal.
II. Deve ser mantida a decisão que, ponderando os elementos dos autos em sede de cognição sumária, conclui pela ausência de hipossuficiência financeira e determina o recolhimento do preparo.
III. O direito à gratuidade de justiça, que constitui objeto do agravo de instrumento, será examinado em cognição exauriente pelo colegiado caso o recurso seja admitido.
IV. Agravo Interno desprovido.